Tribunal: STF
Processo: RE 1494335
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 282, Nº 283 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELO EMPREGADOR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – RECURSO DESPROVIDO. Versando a demanda sobre indenização relativa à seguro de vida em grupo contratado pela empregadora do autor e, como tal, decorrente de relação de trabalho, a competência para processar e julgar a ação é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, IX, Constituição Federal, e da jurisprudência dos tribunais superiores.” (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXII e XXXV; e 114, inc. I, da Constituição da República (CRFB). Afirma tratar-se de relação consumerista, pois é segurado “em seguro de vida contratado com a empresa descrita nos documentos juntados com a exordial (CTPS, holerite, CNIS, etc.), a qual é a Estipulante, e com a Recorrida como Seguradora”, enquadrando-se, assim, “na definição de consumidor(a) inscrita no artigo 2º, caput, do CDC, já que se trata de pessoa física que o utiliza o serviço securitário fornecido pela Seguradora Requerida como destinatário(a) final” e, dessa forma, a usurpação da competência da Justiça comum pela Justiça do Trabalho para julgar ação de cobrança de seguro de vida coletivo prejudica todos os consumidores. Aduz que o seguro de vida, no caso, não está previsto no contrato de trabalho nem em convenção ou acordo coletivo. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a competência da Justiça comum estadual para julgar a demanda (e-doc. 7).



    3. A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 8, p. 59).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, observo que o art. 5º, incs. XXXII e XXXV, da CRFB não foi prequestionado no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte do recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    5. Sobeja, portanto, somente a análise da suscitada ofensa ao art. 114, inc. I, da CRFB. Para tanto, transcrevo os fundamentos do voto condutor do julgamento do agravo de instrumento:



    “Insurge-se o agravante contra decisão em que foi declarada a incompetência para julgamento da demanda e determinada a remessa dos autos a uma das varas da Justiça do Trabalho, sob o argumento de que a controvérsia estabelecida nos autos cinge-se à matéria securitária de origem contratual, sem qualquer discussão relacionada à vínculo empregatício ou matéria afeta à competência especializada. 



    Em que pesem os argumentos expendidos por ambas as partes, tenho que o decisum recorrido não merece reparos. 



    Inicialmente, cumpre salientar que a decisão agravada não foi embasada tão somente no entendimento contido na Nota Técnica Conjunta firmada pelo TJMS e TRT/24ª Região, porquanto foi destacado, pelo juízo singular, a existência de reiterados julgados, em que reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento de demandas indenizatórias (seguro de vida em grupo). 



    É fato que a jurisprudência do STJ já orientou no sentido de que: ‘compete à Justiça Comum Estadual o julgamento da ação proposta pelo segurado em face da seguradora e da empregadora, por meio da qual pretende o recebimento de indenização securitária, fundada em seguro de vida em grupo e em seguro de acidentes pessoais, haja vista a sua invalidez ocorrida durante a vigência de seu contrato de trabalho’ (STJ, AgRg no CC n. 129.791/MT, relator Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26.03.2014, DJe DE 1/4/2014). 



    Entrementes, julgados mais recentes permitem concluir que a jurisprudência do STJ sinaliza mudança, no sentido de reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, pois se ‘a demanda é motivada com base em conflitos próprios da relação empregatícia ou do pagamento de verbas dela decorrentes, então a competência para seu julgamento será da Justiça do Trabalho, de acordo com o art. 114, IX da CF/88’ (STJ, CC 157.664/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 23.05.2018, DJe 25/05/2018). 



    Nessa mesma toada julgados da subseção especializada em dissídios individuais e de todas as 8 (oito) turmas do Tribunal Superior do Trabalho dispõem que as ações com pedido de indenização decorrente de vantagem outorgada pelo empregador, como o seguro de vida em grupo contratado para empregados, atraem a competência da Justiça do Trabalho1 . A propósito:



    AGRAVOS EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELA EMPREGADORA. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA NA DECISÃO RECORRIDA. Na hipótese dos autos, a reclamante pretende o pagamento do prêmio constante de apólice de seguro contratada pelo seu empregador, em razão da redução de sua capacidade laborativa. Ainda que a vantagem possua natureza civil, foi concedida pelo empregador em razão da relação de emprego, firmando- se, assim, a competência material da Justiça do Trabalho. Precedentes. Agravos conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa de 4%, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. (TST - Ag-RR: 00022871520155120045, Relator: Morgana De Almeida Richa, Data de Julgamento: 07/12/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: 09/12/2022).



     RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º 13.015/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. Esta Corte Superior adota o entendimento de que o contrato de seguro de vida em grupo, firmado pela empregadora em favor de seus empregados, tem origem no contrato de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, nos termos do art. 114 da CF. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 54535920145120055, Relator: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/04/2021).



    Também no RE 825674/DF e no RE 612.986/DF, o Supremo Tribunal Federal, por meio de decisões monocráticas, enfrentou a questão e atribuiu a competência para o processamento e julgamento das controvérsias acerca de seguro de vida coletivo contratado pela empregadora à Justiça do Trabalho. 



    A Suprema Corte firmou entendimento no sentido de a fixação da competência da Justiça do Trabalho prescinde do fato da controvérsia ter por base normas de direito civil. O que deve ser considerado, para tanto, é se o litígio decorre ou não da relação do trabalho. 



    Isso porque, o art. 114, I, da Constituição Federal, dispõe que é de competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho, sendo que o inciso IX do mesmo dispositivo estende a referida competência a outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. 



    Nesse passo, levando em conta o texto constitucional e a jurisprudência sobre o tema acima mencionada, tenho que a decisão recorrida deve ser mantida. Posto isso, conheço do recurso e nego-lhe provimento.” (e-doc. 5, p. 2-4; grifos nossos).



    6. Verifico que o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, apenas reiterou os argumentos expostos no agravo de instrumento apreciado pelo Tribunal de origem, deixando de se manifestar expressamente sobre os fundamentos da decisão impugnada, principalmente em relação aos precedentes desta Corte e à aplicação do art. 114, inc. IX, da CRFB.



    7. Desse modo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar os argumentos expostos no acórdão recorrido. Assim, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão, no tocante ao ponto recorrido, inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator